Tribunal: STF
Processo: Rcl 81752
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Estado de São Paulo, contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho (TST), proferida nos autos do Processo nº 0010482-82.2021.5.15.0016, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADC nº 16/DF, no RE nº 760.931/DF (Tema nº 246 RG) e no RE nº 1.268.647/DF (Tema nº 1118 RG). 



    O Estado de São Paulo narra que o TST negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário por compreender que o acórdão em recurso de revista estaria em harmonia com as teses firmadas nos julgados paradigmas indicados como violados.



    Discorre que 



    “a recalcitrância da Justiça do Trabalho em não aplicar o entendimento fixado na ADC n° 16 deu azo para que, mais recente, em sede de repercussão geral, nos autos do RE nº 760.931, o STF fixasse a seguinte tese de repercussão geral: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’” (e-doc. 1, p. 5).



    Alega a parte reclamante que 



    “o exame da decisão condenatória revela a ausência de indicação de elementos concretos a caracterizar conduta culposa atribuível ao Poder Público, tendo a responsabilização subsidiária decorrido a partir do inadimplemento de obrigações trabalhistas da empresa prestadora com seu empregado e da ausência de prova de efetiva fiscalização pelo Poder Público, procedimento descumpridor do que assentado por este Supremo Tribunal no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e reafirmado no julgamento da repercussão geral no Recurso Extraordinário n. 760.931, Tema 246” (e-doc. 1, p. 6).



    Argumenta, assim, que 



    “resta cristalino que v. Acórdão, proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, ao negar provimento ao recurso de Agravo, sob o entendimento de que a decisão da Turma e da Vice-Presidência do TST estão de acordo com o tema da repercussão geral 246 do STF, usurpou, por consequência, a competência constitucional do STF em apreciar em última instância o recurso extraordinário, bem como incidiu em inobservância à garantia de autoridade de decisão que definiu questão jurídica como representativa de repercussão geral desse Excelso Supremo Tribunal Federal, contrariando padrão decisório de tese vinculativa firmada em sede do RE 760.931 (Tema 246/STF), assim como afrontou autoridade da decisão proferida por essa Suprema Corte na ADC nº 16, razões pelas quais a procedência da presente reclamação é medida que se impõe” (e-doc. 1, p. 13).



    Assevera, ainda, que 



    “no julgamento do Tema 1.118, que envolvia exatamente a discussão objeto destes autos (ônus da prova da responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelos encargos trabalhistas na terceirização), o STF reconheceu não ser possível a aplicação de responsabilidade subsidiária ao ente público por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, cabendo à parte reclamante a comprovação da efetiva existência de negligência na fiscalização pelo ente público tomador do serviço” (e-doc. 1, p. 15 e 16).



    Pondera, ainda, reportando-se à decisão do ministro Gilmar Mendes na Rcl nº 77.037, que 



    “já é pacifico na Corte Suprema, sem que haja comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente e reiterado em relação à terceirizada e não havendo prova do nexo de causalidade entre a conduta (comissiva ou omissiva) do poder público e o dano sofrido pelo trabalhador, a responsabilidade é entendida como presumida e, nessa condição, é inviável , condenar a Administração Pública na responsabilidade subsidiária pelo encargos trabalhistas inadimplidos pela empresa” (e-doc. 1, p. 20).



    Nessa perspectiva, sustenta que 



    “a condenação do Estado se deu com base na inversão do ônus probatório, não trazendo a parte autora, prova inequívoca aos autos da negligência sistemática e reiterada do Reclamante, bem como do nexo causal da conduta e do dano sofrido, imputando-se de forma automática, a culpa presumida ao ente público, em total desconformidade com o que fora decido na ADC n° 16, RE 760.931 – Tema 246/STF e RE 1.298.647 – Tema 1.118/STF” (e-doc. 1, p. 23).



    Requer, assim, 



    “a) desde logo, a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada, dando trânsito ao recurso extraordinário interposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF; pela eventualidade, a concessão da medida liminar, inaudita altera parte, na forma do art. 158, do RISTF, para suspender o processo em que proferida a decisão reclamada, evitando o trânsito em julgado da reclamatória trabalhista;



    (...)



    e) no mérito, a procedência da presente Reclamação, confirmando a liminar eventualmente concedida, de modo que seja anulada a decisão reclamada, para que a Corte Trabalhista realize juízo positivo de admissibilidade, processando o recurso extraordinário do ente público, abrindo assim a possibilidade da causa chegar a essa Excelsa Corte; Ou, a procedência imediata da presente reclamação por afronta à ADC 16, RE/RG 760.931 (tema 246) e RE/RG 1.298.647 (tema 1118), no que toca à atribuição de responsabilidade subsidiária ao Estado do Amazonas (Rcl 38.921/AM, Rel. Min. Carmem Lucia; Rcl 37.536/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes); (e-doc. 1, p. 25).



    É o relatório. Decido.



    Registre-se, inicialmente, ser cabível a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, por constituir a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à concretização de precedente de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário.  



    Nessa medida, compreendo que, para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa, é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.'  



    O contraditório diferido em sede reclamatória é admitido pela jurisprudência do STF (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).  



    Quanto ao mais, em sessão de julgamento de 13/2/25, o Plenário do STF decidiu o RE nº 1.298.647 (vinculado ao Tema nº 1.118 da RG), fixando a seguinte tese:  



    “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”  



    In casu, o Estado de São Paulo se insurge contra acórdão do TST, em sede de agravo interno, que manteve a responsabilidade subsidiária ao reclamante pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas.



    O TST, em sede de recurso ordinário, confirmou o entendimento da corte regional e manteve a responsabilidade do ente reclamante. Vide trecho de interesse da decisão:



    “Inicialmente, mister se faz ressaltar que, embora de maneira concisa, a r. sentença de primeiro grau fundamentou o reconhecimento da responsabilidade subsidiária da segunda parte reclamada, ora recorrente, ao adimplemento dos créditos deferidos em prol do reclamante, uma vez que embasou tal conclusão na Súmula 331, do C. TST, conforme se depreende do primeiro parágrafo de fl. 170 do ‘decisum’. 



    Por sua vez, o julgado de origem também consignou que ‘embora regularmente notificadas, a 1a Reclamada não apresentou defesa e ambas estiveram ausentes em audiência, e, portanto, reconheço como verdadeiros todos os fatos alegados na prefacial’ (grifo nosso). [Logo em] seguida, dispôs que ‘diante da revelia, defiro os pedidos de aviso prévio, férias vencidas e proporcionais + 1/3, 13º salário, FGTS + 40% e multas dos artigos 467 e 477 da CLT’.



     Dessa maneira, evidencia-se que foi decretada a revelia de ambas as reclamadas, sendo a da segunda demandada em virtude de não ter comparecido à audiência designada, valendo ressaltar que as pessoas jurídicas de direito público, como é o caso da parte recorrente, também se sujeitam aos efeitos da revelia prevista no artigo 844 da CLT, assim como à consequente confissão quanto à matéria de fato, consoante prevê, inclusive, a OJ 152 da SDI-1, do C. TST:



    (...)



    Outrossim, não houve dispensa prévia de comparecimento da parte recorrente à audiência de fl. 166 e, nos termos do art. 844 da CLT, o não comparecimento da reclamada à audiência importa em revelia, além de confissão quanto à matéria de fato, valendo ressaltar que, para se elidir tais efeitos, não basta apenas a apresentação da defesa, exigindo-se, também, a sua presença à sessão. 



    Assim, nesta Justiça Especializada do Trabalho, a parte reclamada, a fim de afastar as alegações formuladas pela parte autora na peça exordial, pode anexar aos autos eletrônicos sua defesa e documentos como lhe permite o sistema adotado. Todavia, a juntada somente produzirá efeitos se comparecer à audiência, como expressamente constou da notificação que lhe foi endereçada. 



    Oportuno esclarecer, ainda, que a recomendação de dispensa de comparecimento à audiência aplica-se aos processos em que a Fazenda Pública figura como única reclamada e os pedidos envolvem apenas matéria de direito, o que não é o caso dos autos, no qual se estabeleceu controvérsia acerca da responsabilidade da parte recorrente ao adimplemento dos créditos deferidos em favor do reclamante. Por fim, impõe-se o registro de que o MM. Juízo de origem não liberou a parte do comparecimento à audiência. 



    Dessa maneira, diante da revelia das reclamadas, correta a r. sentença de origem ao reconhecer como verdadeiros todos os fatos alegados na inicial, nos termos do artigo 844 da CLT, dentre os quais se inserem os descritos no primeiro parágrafo de fl. 03 da prefacial:



    ‘É certo que o reclamante manteve vínculo empregatício com a empresa SNS SEGURANÇA EIRELI exercendo suas funções junto aos postos de serviços da segunda reclamada, na FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA durante o período de 10 de Fevereiro de 2018 até 25 de Junho de 2020.



    Importante se frisar, que embora não seja o empregador direto a segunda reclamada, tomadora dos serviços da primeira acionada, beneficiou-se das atividades do reclamante junto a seus postos de trabalho. 



    Tal responsabilidade emana da culpa in eligendo e in vigilando das reclamadas, consoante disposição expressa dos artigos 186, 927 e 942 do Código Civil Brasileiro. 



    Ademais em razão do que estabelece a Súmula nº. 331 do Colendo Tribunal Superior do Trabalho, de 21 de dezembro de 1993, depreende-se que a responsabilidade da segunda acionada decorre da simples condição de tomadora de serviços da primeira reclamada’. 



    Por sua vez, entendendo o MM. Juízo de origem que restou incontroverso nos autos, diante da revelia aplicada, que o Estado de São Paulo foi o tomador dos serviços do reclamante, reconheceu sua responsabilidade subsidiária ao adimplemento de todos os créditos deferidos, nos termos da Súmula 331 do C. TST. 



    A parte recorrente, por seu turno, não se conforma com a referida decisão, pugnando pelo afastamento da responsabilidade subsidiária reconhecida. 



    Examino. 



    Na minha leitura, o §1º do artigo 71 da Lei nº 8.666/93 de forma expressa e sem ressalvas isenta o ente público de qualquer responsabilidade pelos encargos trabalhistas das empresas que contrata para lhe prestar serviços ou de entidades com as quais celebra convênios, ao dispor que ‘A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis’.



    Por sua vez, ao julgar a ADC 16, ajuizada pelo governo do Distrito Federal, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade do §1º do artigo 71 da Lei 8.666/93, em decisão que recebeu a seguinte ementa: 



(...)



 Diante do reconhecimento da constitucionalidade do dispositivo analisado, não me parece mais possível atribuir à Administração Pública qualquer responsabilidade pelas dívidas de quem contrata para lhe prestar serviços, tendo em vista o caráter imperativo da norma e a expressa menção à isenção de responsabilidade do ente público por encargos trabalhistas devidos pelo contratado. Aliás, se existisse alguma dúvida sobre o alcance desta disposição certamente sua validade não teria sido questionada perante o STF. É exatamente porque a norma isentou de responsabilidade os entes públicos que se buscou na Suprema Corte a declaração de sua inconstitucionalidade. 



    Ainda que não se desconheça que a partir de outros dispositivos se vislumbre a imputação do dever de fiscalização dos contratos celebrados à Administração Pública, entendo que essa obrigação se circunscreve aos demais aspectos da relação contratual, uma vez que no tocante aos encargos trabalhistas existe expressa previsão de isenção, estabelecida sem ressalvas, não sendo permitido ao intérprete criá-las por meio do processo interpretativo ou de integração da norma.



    Todavia, é preciso ressaltar que o entendimento exposto acima não tem acolhida nesta 7ª Câmara, cujas decisões admitem a responsabilização subsidiária da Administração Pública, quando se constatar que falhou no dever de fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas do prestador de serviços ou conveniado. Por absoluto respeito e apreço ao princípio da Colegialidade, ressalvo meu entendimento pessoal e prossigo no exame do recurso considerando o posicionamento dominante neste Colegiado, a ser adiante exposto, ao qual me curvo e adoto como razão de decidir. 



    No que concerne à subsidiariedade, é certo que a administração pública não pode ser responsabilizada pela simples inadimplência da empresa prestadora dos serviços no cumprimento do contrato com esta mantido. Neste sentido o entendimento do E. Supremo Tribunal Federal quando decidiu que a administração pública não tem culpa in eligendo, em razão de se encontrar obrigada a promover licitação pública. 



    Porém, em casos de culpa in vigilando, como estabelece a redação da Súmula 331, V, do C. TST, a responsabilidade fica caracterizada. Isso porque a Lei 8.666/93, em seus artigos 58, III e 67, § 1º, assim dispõe:



    (...)



    Dessa forma, e nos termos da lei supratranscrita, a administração pública detém o ônus de comprovar sua diligência na fiscalização da prestadora de serviços, quer mantendo registro das ocorrências relacionadas com a execução do contrato, quer tomando as providências para a correção de irregularidades constatadas. 



    Assim não agindo, a administração pública direta ou indireta atrai para si a responsabilidade subsidiária pelo cumprimento das obrigações trabalhistas por parte da contratada, não se beneficiando do disposto no artigo 71, §1º, da Lei 8666/93, como preceitua a Súmula 331, V e VI, do C. TST. 



    Portanto, cabe ao ente público, na condição de tomador de serviços, provar em Juízo a efetiva fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias por parte da empresa prestadora dos serviços, tais como o correto recolhimento das contribuições previdenciárias e do FGTS, acompanhar o pagamento e o gozo das férias dos trabalhadores, verificar o cumprimento da jornada de trabalho ou o pagamento de eventuais horas extras prestadas ou a compensação de horários, mediante pactuação válida etc. 



    No caso em tela, não foram produzidas provas do cumprimento da obrigação legal de vigilância por parte do ente público, valendo ressaltar que, diversamente do alegado pela parte recorrente, tal ônus processual não pertencia à parte autora, mesmo porque a revelia decretada faz presumir verdadeiros os fatos alegados na inicial. Ademais, convém ressaltar que com a contestação juntada às fls. 146 e seguintes, a qual não desafia conhecimento em face da decretação da revelia, a parte recorrente não apresentou nenhum documento para comprovar a fiscalização do cumprimento das obrigações decorrentes do pactuado. 



    Por fim, destaca-se que a condenação subsidiária do tomador de serviços, em se tratando de ente público, encontra fundamento na culpa in vigilando , à luz dos artigos 186 e 927 do atual Código Civil Brasileiro, os quais obrigam aquele que comete ato ilícito, quer por ação ou omissão voluntária, quer por negligência ou imprudência, a reparar o dano causado. 



    Dessa maneira, em face da ausência de provas da fiscalização do cumprimento das obrigações pactuadas, deve o tomador de serviços responder civilmente pelos atos ilícitos perpetrados pela escolhida.



    (...)



    Por tais razões, mantenho a decisão que decretou a responsabilidade subsidiária da parte recorrente, perfilhado na esteira do entendimento do C. TST (Súmula 331, inciso V). 



    De se pontuar, por fim, que, em conformidade com a Súmula 331, item VI, ‘A responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral.’



     Portanto, não há que se falar em exclusão de qualquer verba ou multa objeto da condenação, uma vez que o responsável subsidiário responde por adicionais, multas, juros de mora, penalidades e todas as demais parcelas a que foi condenado o devedor principal, inclusive as multas preconizadas nos artigos 467 e 477 da CLT. 



    Diante do exposto, mantenho a decisão que decretou a responsabilidade subsidiária do ente público tomador dos serviços da parte reclamante, com fundamento na culpa in vigilando.” (e-doc. 5, p. 15 - 22).



    Posteriormente, o TST negou provimento ao agravo de instrumento para retificar o entendimento de origem, mantendo a condenação do Estado de São Paulo. Eis a ementa do acórdão reclamado: 



    “AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. APLICAÇÃO DO TEMA 246 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR MERO INADIMPLEMENTO. NÃO APLICAÇÃO DO TEMA 1.118 DO STF. DESPROVIMENTO. Agravo Interno interposto em face de decisão por meio da qual se denegou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, parte final, do CPC. Na hipótese dos autos, verifica-se no acordão do órgão fracionário que ficou comprovada nos autos a culpa da entidade estatal tomadora de serviços quanto à fiscalização da conduta da empresa terceirizada, relativamente ao cumprimento de suas obrigações trabalhistas, razão pela qual foi responsabilizada subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas a cargo da empregadora (prestadora de serviços). Como a responsabilização da Administração Pública não decorreu do mero inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte do empregador, a decisão recorrida encontra-se em conformidade com a tese de repercussão geral firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 246, ao julgar o RE 760.931/DF, nestes termos: “o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”. Ressalte-se que, apesar de o Recorrente se insurgir quanto ao ônus da prova, verifica-se do acórdão recorrido que as razões de decidir foram diversas, uma vez que o TST considerou que o reconhecimento da conduta culposa da Administração Pública não decorreu das regras de distribuição do ônus da prova, mas sim da análise do conjunto fático-probatório dos autos. A decisão agravada, portanto, foi proferida em estrita observância às normas processuais (arts. 1.030, I, “a”, e 1.035, § 8º, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. Agravo desprovido.” (e-doc. 7, p. 1).



    Não se extrai, dos atos reclamados, razões fundadas em elementos concretos acerca de eventual comportamento negligente do ente público ou o nexo de causalidade entre a conduta da Administração Pública e o dano sofrido pelo trabalhador para justificar a condenação; estando amparada tão somente na inversão do ônus da prova, entendimento que vai de encontro à jurisprudência consolidada no STF com paradigma na ADC nº 16 e na tese do Tema nº 246 da RG, a qual foi elucidada pelo Plenário na fixação da tese do Tema nº 1.118 da RG.  



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o ato reclamado quanto à imputação da responsabilidade subsidiária em desfavor da Administração Pública, determinando que seja proferido novo julgamento à luz do Tema nº 1118 da RG.   



    Envie-se cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que adote providências para sua juntada aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.    



    Publique-se.



    Brasília, 9 de julho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente